Tribunal: TJSP
Processo: 0003452-55.2012.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão. Abandono da causa não caracterizado. Necessidade de intimação pessoal da autora e de seu patrono para promover o andamento ao feito. Aplicação do artigo 485, III c.c. § 1o do Código de Processo Civil. Determinação de prosseguimento da ação. Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003452-55.2012.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado FABIANO JOSE
ZERBINATI (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003452-55.2012.8.26.0274
2
Apelação Cível no 0003452-55.2012.8.26.0274 – Itápolis
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Fabiano José Zerbinati
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42037)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou extinta, sem resolução
do mérito, ação de busca e apreensão.
Abandono da causa não caracterizado.
Necessidade de intimação pessoal da autora
e de seu patrono para promover o
andamento ao feito. Aplicação do artigo
485, III c.c. § 1o do Código de Processo
Civil. Determinação de prosseguimento da
ação. Sentença anulada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 153/164) interposta
por Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento contra a sentença
(fls. 146/149) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de Itápolis que, nos autos da ação de busca e apreensão,
ajuizada por ela contra Fabiano José Zerbinati (não citado), julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
IV, do Código de Processo Civil/2015. Inconformada, sustenta, em
síntese, que o processo foi extinto por abandono de causa sem que
houvesse a sua intimação pessoal e de seu advogado. Fundamenta que a
extinção do processo se mostrou equivocada, porquanto corresponde à
hipótese do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.
Prequestiona a matéria e postula o provimento da apelação, visando ao
prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
Recurso processado independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003452-55.2012.8.26.0274
3
contrarrazões do réu, não citado.
É o relatório, no essencial.
As razões da apelação prosperam.
Tem-se como necessária a anulação da
sentença, uma vez que, muito embora tenha se apoiado na falta de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, vê-se que a extinção, na verdade, se ampara na circunstância
de que a autora não cuidou de providenciar o andamento do feito
(citação do réu), correspondendo ao abandono da causa, por não
promover os atos e diligências que lhe incumbiam, hipótese do artigo
485, III, do Código de Processo Civil/2015.
De fato, da apreciação da certidão de fls. 143,
nota-se que já havia sido ressalvada a necessidade de intimação da
autora depois de decorrido o prazo de sobrestamento, o que, no entanto,
não ocorreu. Observe-se que a intimação dos patronos foi efetivada
apenas depois de prolatada a sentença (fls. 150), o que a torna sem
qualquer efeito. Não obstante, também não houve intimação da autora
na forma pessoal como determinado pela lei.
Sobre o assunto, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça: Processual. Extinção do feito por abandono do autor.
Necessidade de intimação pessoal. Cumprimento. 1. A jurisprudência
da Casa é pacífica no sentido de ser necessária a intimação pessoal do
autor para dar andamento ao feito, antes de declarar-se a extinção por
abandono. Porém, também se entende ser possível e válida a intimação
pela via postal no caso em que o aviso de recebimento retorna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003452-55.2012.8.26.0274
4
devidamente cumprido. 2. Agravo improvido com aplicação de multa.
(Agravo Regimental no Agravo 1190165/RJ; Agravo regimental no
agravo de instrumento 2009/0153620-5, Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, publicado no DJ 17.12.2010).
No
mesmo
sentido:
Recurso
Especial.
Processo civil. Extinção por abandono. Artigo 267, Inciso III, do CPC.
Ausência de intimação pessoal. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser imprescindível à
extinção do feito, a intimação pessoal do autor, procedendo-se à
intimação por edital, quando desconhecido o endereço. A extinção do
processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a
inércia manifestada quando intimado pessoalmente, permanece ele
silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não se deu no
caso dos autos. 2. O Tribunal Regional entendeu que, tendo o juízo
singular oportunizado a emenda à inicial, deferindo prazo de 30 dias
para que a CEF informasse o endereço atualizado do requerido, não
teria havido manifestação da recorrente, razão porque correta estaria a
extinção do feito sem julgamento de mérito, não obstante a ausência de
intimação pessoal. 3. Recurso especial provido. (REsp 1148785 / RS;
Recurso Especial 2009/0133453-4, Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, publicado no DJ 02.12.2010).
Em suma, tem-se como certo que era
necessária a intimação do advogado via Diário de Justiça Eletrônico
para dar andamento ao processo, como também imprescindível a
intimação pessoal da parte, o que no caso sub judice não ocorreu. De
rigor, portanto, a anulação da sentença, e o retorno dos autos ao Juízo
de origem para o regular prosseguimento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003452-55.2012.8.26.0274
5
Destarte, a apelação comporta provimento,
anulando-se a sentença e determinando-se o prosseguimento do feito
nos termos deste acórdão.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.

Mario A. Silveira
Relator